Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E FURTO CONSUMADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ESPÉCIES DISTINTAS DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora os crimes de furto e roubo sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie, o que afasta a incidência da continuidade delitiva e atrai a aplicação da regra do concurso material. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.